Tribunal: TJSP
Processo: 1000198-08.2020.8.26.0232
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS. IMUNIDADE TRIBUTARIA – Importação de equipamentos por entidade religiosa, sem fins lucrativos, destinados à produção de material religioso, bem como à transmissão de cultos religiosos – Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a concessão da imunidade tributária (ICMS) –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS. IMUNIDADE TRIBUTARIA – Importação de equipamentos por entidade religiosa, sem fins lucrativos, destinados à produção de material religioso, bem como à transmissão de cultos religiosos – Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a concessão da imunidade tributária (ICMS) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Observância do TEMA no 342, do C.STF – Inaplicabilidade do Tema 810/STF por se tratar de débito tributário – Sentença mantida – Honorários recursais fixados – Recursos oficial e voluntário da Fazenda não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000198-08.2020.8.26.0232, da Comarca de Cesário Lange, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA DE BÍBLIAS E TRATADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado, v. u. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
2
VOTO No 30.135 - JV
APELAÇÃO No 1000198-08.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA DE BÍBLIAS E
TRATADOS
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTARIA

Importação
de
equipamentos por entidade religiosa, sem fins lucrativos,
destinados à produção de material religioso, bem como à
transmissão de cultos religiosos Observância do art. 150,
VI, 'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a
concessão da imunidade tributária (ICMS) Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Observância do TEMA no
342, do C.STF Inaplicabilidade do Tema 810/STF por se
tratar de débito tributário Sentença mantida Honorários
recursais fixados Recursos oficial e voluntário da Fazenda
não providos.
Trata-se de ação declaratória c/c repetição de
indébito, ajuizada por Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados,
entidade religiosa em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando afastar a exigência de ICMS sobre a importação de
equipamentos destinados à produção de material religioso, bem como
à transmissão de cultos religiosos, indicados nas guias invoice de fls.
38/747, em razão de imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da
Constituição Federal.
A r. sentença de fls. 792/796, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
3
julgou procedente a ação para declarar a imunidade tributária da
autora incidente sobre os fatos discutidos nos autos, relacionados à
importação dos bens individualizados às fls. 4/5, bem como para a
condenar a requerida no pagamento (restituição) dos valores que
integraram o indébito tributário respectivo, com incidência de correção
monetária desde o pagamento, no mesmo índice utilizado pela
requerida para correção de seus créditos tributários, e com incidência
de juros de mora a partir do trânsito em julgado, com utilização dos
mesmos índices praticados pela requerida na cobrança de seus
créditos tributários, observada a vedação de cumulação da taxa SELIC
com outros índices, nos termos do quanto decidido no Tema 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça. Carreou à ré as verbas da sucumbência.
Há reexame necessário.
Inconformada,
apela
a
Fazenda
do
Estado
alegando, em síntese, que a entidade apelada não se enquadra nos
dispositivos que ensejam o reconhecimento da imunidade tributária para
aquisição de equipamentos importados, sendo devida a incidência do
ICMS sobre importação. Aduz que a imunidade somente pode ser
concedida a instituições que realmente desenvolvam atividades em
benefício de um número relevante de pessoas carentes, sob pena de se
estabelecerem privilégios, sem efetivas vantagens sociais. Invoca a
aplicação do Tema 810/STF. Postula o acolhimento do recurso, com a
improcedência da ação (fls.
Recurso recebido, processado e contrariado (fls.
814/837).
A
Fazenda
Estadual
apelante
manifestou
concordância com o julgamento do recurso em sessão virtual (fl. 844).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
4
É o relatório.
Merece subsistir a r. sentença recorrida. Senão,
vejamos.
Com efeito, o texto constitucional expressamente
imuniza as entidades assistenciais sem fins lucrativos do pagamento
de impostos incidentes sobre o patrimônio, tal como o ICMS, segundo
o qual:
"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
...
c) patrimônio, renda ou serviços... das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei".
A par disso, como a Associação Torre de Vigia de
Bíblias e Tratados logrou comprovar a sua condição de entidade
religiosa sem fins lucrativos (fls 23/27 e 760), imprescindível o
reconhecimento da imunidade tributária na aquisição de equipamento
hospitalar, com a observância do art. 14, do CTN.
A aquisição dos equipamentos descritos à fls.
38/747, destinados à produção de material religioso, bem como à
transmissão de cultos religiosos, está em perfeita harmonia com o
objeto social que desempenha a impetrante (fls. 25/70), cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
5
comprovação de sua atividade fim foi bem demonstrada nos autos (fls.
23/27 e 760), de modo que autoriza a concessão da imunidade
tributária pleiteada.
Há precedente do C. Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual, nas operações relativas à circulação de mercadorias
realizadas por instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, estão cobertas pela imunidade prevista no artigo 150,
inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal de 1988, em relação à
entrada de mercadorias importadas do exterior, mas destinadas a
integrar o seu ativo fixo (RE n° 203.755-ES, Rel. Min. Carlos Velloso,
j. em 17.09.1996).
Aliás, quanto a esta questão debatida o próprio
C.STF em pacificação do tema já julgou Recurso Extraordinária pelo
sistema da Repercussão Geral nos seguintes termos:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a,
CF. Entidade beneficente de assistência social.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e
produtos no mercado interno na qualidade de
contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido
ao
contribuinte
de
direito.
Repercussão
econômica. Irrelevância. 1. Há muito tem
prevalecido no Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que a imunidade tributária
subjetiva se aplica a seus beneficiários na
posição de contribuintes de direito, mas não na
de
simples
contribuintes
de
fato,
sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
6
irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito constitucional a discussão acerca
da
repercussão
econômica
do
tributo
envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade
da década de sessenta, alguns julgados já
trataram do tema, ensejando a edição da
Súmula no 468/STF. Conforme o enunciado,
após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961,
o imposto federal do selo era devido pelo
contratante não beneficiário de desoneração
constitucional (contribuinte de direito) em razão
de contrato firmado com a União, estado,
município ou autarquia, ainda que a esses
entes imunes fosse repassado o encargo
financeiro do tributo por força da repercussão
econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula
no 591, aprovada em 1976, preconiza que “a
imunidade ou a isenção tributária do comprador
não se estende ao produtor, contribuinte do
imposto sobre produtos industrializados”. 4.
Cuidando do reconhecimento da imunidade em
favor de entidade de assistência social que
vendia
mercadorias
de
sua
fabricação
(contribuinte de direito), admite o Tribunal a
imunidade, desde que o lucro obtido seja
aplicado nas atividades institucionais. 5. À luz
da jurisprudência consagrada na Corte, a
imunidade tributária subjetiva (no caso do art.
150, VI, da Constituição Federal, em relação aos
impostos) aplica-se ao ente beneficiário na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
7
condição de contribuinte de direito, sendo
irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute
economicamente. 6. O ente beneficiário de
imunidade tributária subjetiva ocupante da
posição de simples contribuinte de fato como
ocorre no presente caso , embora possa arcar
com
os
ônus
financeiros
dos
impostos
envolvidos nas compras de mercadorias (a
exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido
transladados pelo vendedor contribuinte de
direito, desembolsa importe que juridicamente
não é tributo, mas sim preço, decorrente de
uma relação contratual. A existência ou não
dessa translação econômica e sua intensidade
dependem de diversos fatores externos à
natureza da exação, como o momento da
pactuação do preço (se antes ou depois da
criação
ou
da
majoração
do
tributo),
a
elasticidade da oferta e a elasticidade da
demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal
orientação alinha-se aos precedentes desta
Corte no sentido de ser a imunidade tributária
subjetiva constante do art. 150, VI, c, da
Constituição aplicável à hipótese de importação
de mercadorias pelas entidades de assistência
social para uso ou consumo próprios. Essas
entidades ostentam, nessa situação, a posição
de contribuintes de direito, o que é suficiente
para
o
reconhecimento
do
beneplácito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
8
constitucional. O fato de também serem
apontadas, costumeira e concomitantemente,
como contribuintes de fato é irrelevante para a
análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em
relação ao caso concreto, dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar não ser
aplicável à recorrida a imunidade tributária
constante do art. 150, VI, c, da Constituição
Federal. Sem condenação em honorários, nos
termos da Súmula no 512/STF. Custas ex lege.
9. Em relação ao tema no 342 da Gestão por
Temas da Repercussão Geral do portal do STF
na internet, fixa-se a seguinte tese: “A
imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus
beneficiários na posição de contribuinte de
direito, mas não na de simples contribuinte de
fato, sendo irrelevante para a verificação da
existência do beneplácito constitucional a
repercussão econômica do tributo envolvido.”
Decisão Após o relatório e as sustentações orais,
o
julgamento
foi
suspenso.
Falaram,
pelo
recorrente, Estado de Minas Gerais, a Dra. Fabíola
Pinheiro Ludwig, Procuradora do Estado de Minas
Gerais; pelo amicus curiae União a Dra. Luciana
Miranda
Moreira,
Procuradora
da
Fazenda
Nacional; pelos amici curiae Distrito Federal e
demais Estados admitidos o Dr. Luis Eduardo
Correia
Serra,
Procurador-Geral
do
Distrito
Federal; e pelo amicus curiae Sindicato dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
9
Hospitais
Beneficientes
e
Religiosos
e
Filantrópicos do Rio Grande Do Sul - SINDIBERF o
Dr. Ulisses André Jung. Presidência da Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 22.02.2017. Decisão: O
Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, apreciando o tema 342 da repercussão
geral, deu provimento ao recurso extraordinário,
para declarar não ser aplicável à recorrida a
imunidade tributária constante do art. 150, VI, c,
da Constituição Federal, sem condenação em
honorários, nos termos da Súmula 512, e custas
conforme a lei. Em seguida, o Tribunal fixou a
seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva
aplica-se a seus beneficiários na posição de
contribuinte de direito, mas não na de simples
contribuinte de fato, sendo irrelevante para a
verificação
da
existência
do
beneplácito
constitucional a repercussão econômica do tributo
envolvido”. O Ministro Marco Aurélio fez ressalva à
tese, no tocante à redação, no que foi
acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski.
Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 23.02.2017.
Tema 342 - Imunidade de ICMS sobre produtos e
serviços adquiridos por entidade filantrópica.
Tese - A imunidade tributária subjetiva aplica-se a
seus beneficiários na posição de contribuinte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
10
direito, mas não na de simples contribuinte de fato,
sendo irrelevante para a verificação da existência
do
beneplácito
constitucional
a
repercussão
econômica
do tributo envolvido. (RE no 608872/MG, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, j. 23/02/17).
Convém anotar, ainda, precedentes deste E Tribunal
de Justiça:
Apelação. Ação declaratória c/c repetição do
indébito
tributário.
ICMS.
Entidade
religiosa.
Importação de produtos gerais que se destinam à
utilização no templo da impetrante. Imunidade
tributária. Inteligência do artigo 150, inciso VI, alínea
b e § 4o, da Constituição Federal. Precedentes do
STF e do TJSP. Sentença de procedência mantida.
Recurso de apelação não provido (Apelação Cível no
1012310-43.2018.8.26.0114,
REl.
Des.
PAOLA
LORENA, j. 2 de abril de 2019).
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
IMPORTAÇÃO
DE
BENS.
ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER BENEFICENTE E
ASSISTENCIAL. ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA
DE BÍBLIAS E TRATADOS. Possibilidade de
reconhecimento da imunidade prevista no art. 150,
inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal. Bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
11
importados (alto-falantes e acessórios) que guardam
relação de essencialidade com a finalidade de culto
religioso da impetrante. Existência de direito líquido
e certo. Imunidade que alcança o ICMS. Sentença
concessiva da segurança. Recursos não providos
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1020527-89.2018.8.26.0562, Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 30 de janeiro de 2019).
Tributário - ICMS Imunidade a templo de qualquer
culto - Importação de mercadorias necessárias ao
cumprimento da finalidade institucional Caráter de
entidade religiosa sem fins lucrativos comprovado
Aplicabilidade da imunidade instituída pelo art. 150,
VI, “b” da CRFB Benefício que, por sua própria
finalidade, incide sobre o ICMS devido sobre
importações de produtos atrelados à consecução de
atividades
essenciais
Precedentes
Sentença
concessiva da segurança mantida - Recurso de
apelação e reexame necessário desprovidos (e
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1009439-54.2018.8.26.0562;
Rel.
Des.
SOUZA
MEIRELLES; j. 2 de outubro de 2019).
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA, SEM
FINS LUCRATIVOS. ICMS. IMPORTAÇÃO DE
BENS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DOS FINS
ESTATUTÁRIOS
DE
ENTIDADE
RELIGIOSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
12
Presentes os requisitos que garantem a imunidade
tributária de impostos sobre o patrimônio de
entidade
religiosa,
sem
fins
lucrativos.
Direcionamento dos valores à concretização dos fins
estatutários. Inteligência do art. 150, inciso VI, alínea
b, da Constituição Federal c.c. Art. 9o, inciso IV,
alínea c, e art. 14 do Código Tributário Nacional.
Caráter de Entidade religiosa sem fins lucrativos,
suficientemente, comprovada com a documentação
acostada aos autos. Importação de 3000 conjuntos
de iniciador de pôster magnético, vertical para
LitCart, Espanhol; 3.095 conjuntos de iniciador de
pôster magnético, vertical para LitCart, Português e
255 conjuntos de iniciador de pôster magnético,
vertical para LitCart, Crioulo Haitiano, que integram
o patrimônio da Entidade e estão intrinsicamente
relacionados à finalidade institucional de divulgação
da mensagem bíblica pregada pelas Testemunhas
de Jeová. Imunidade de ICMS na importação de
mercadoria
assegurada.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos
(Apelação
/
Remessa
Necessária no 1002211-91.2019.8.26.056, Rel. Des.
MARCELO MARTINS BERTHE, j. 3 de abril de
2019)
Apelação - Mandado de Segurança - Imunidade -
ICMS - Importação de bens por entidade de
assistência social, sem fins lucrativos, inteligência
do disposto no art. 150, VI, “c”, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000198-08.2020.8.26.0232 -Voto no 30135-JV
13
Federal - Imunidade tributária reconhecida

Sentença concessiva da ordem mantida Recurso
desprovido. (Apel. no 1008586-83.2019.8.26.0053,
Rel. Des. MARREY UINT, j. 11/06/19).
Nota-se, ainda, que os recursos especiais e
extraordinários julgados pelo C.STJ e pelo C.STF acerca deste tema
nem estão sendo remetidos a Plenário, ao revés, decididos
monocraticamente, tamanha a definição sobre esta questão.
São outros exemplos desta pacífica jurisprudência:
REsp no 1.185.164, Rel. Min. Castro Meira, j. 16/06/11; Ag. No
1.227.281, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 13/05/11; Ag. 1.395.474,
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/05/11; Ag. 1.382.251, Rel. Min. Castro
Meira, j. 04/05/11. Enfim, desnecessário seguir carreando outros
julgados neste mesmo sentido.
Desta feita, cumpre manter a procedência da ação,
com a majoração da verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor
da causa a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/15.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e voluntário da Fazenda do Estado.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator